Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. PERÍODO A SER INDENIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO.

1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação.

2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.

3. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC.

4. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.

5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

6. O prazo final de indenização deve ser fixado levando em conta a data em que foi proferida decisão que concedeu a liminar referente ao pedido de rescisão contratual, visto que esta antecipou todos os efeitos rescisórios, possibilitando a comercialização da unidade imobiliária.

7. Se diante dos pedidos formulados, o êxito alcançado pela parte configura a sucumbência recíproca e proporcional, os honorários advocatícios devem em cinquenta por cento para cada parte.
8. Apelo da parte autora parcialmente provido e apelo dos réus não provido.